Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Inovação recursal. Extinção de condomínio e cobrança de aluguéis. Questão não suscitada na origem. Não conhecimento do recurso. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação em razões ou contrarrazões de recurso. Em emenda à inicial a autora excluiu do pedido inicial as questões referentes a extinção de condomínio e cobrança de aluguéis, que em razão disso não foram apreciadas pelo juízo, de modo que a questão consubstancia inovação recursal não admissível. Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Divórcio. Data da separação do casal. Na inicial a autora apontou a data da separação do casal, com o que concordou o réu. Não é possível alterar o pedido neste particular, com o que a sentença está adstrita ao que foi pedido na inicial.
3 – Alimentos entre ex-cônjuges. Transitoriedade e excepcionalidade. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a obrigação, tais como a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho e de adquirir autonomia financeira.
3 – Embargos declaratórios protelatórios. Aplicação de multa. Manutenção. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (Art. 1.026, § 2o, do CPC). Tendo os dois embargos declaratórios opostos na origem sido utilizados como veículo para inovação recursal, discussão de questões que já haviam sido superadas nos autos e rediscussão de questão devidamente examinada, a fim de que se amoldasse aos interesses da parte, revela-se cabível a multa aplicada, a qual deve ser mantida.
5 – Apelo não provido. Sentença mantida.
r